Tribunal: TJDFT
Processo: 0709124-71.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS NO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO SURPRESA. VEDAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a ocorrência de "decisão surpresa", bem como a possibilidade de desconstituição da sentença para que seja observado o regular prosseguimento da marcha processual.
2. O Código de Processo Civil determina, em seu art. 10, que não pode haver o proferimento de ato jurisdicional decisório sem que seja facultado, à parte interessada, que se manifeste previamente. O preceito normativo destaca ainda que a determinação deve ser cumprida mesmo nas hipóteses em que a matéria seja cognoscível de ofício.
3. No caso dos autos o Juízo de origem extinguiu o processo sem antes analisar o cumprimento da determinação exarada pelo Juízo de origem.
4. Ocorre que o prazo para o cumprimento da diligência determinada é dilatório e a manifestação articulada pelo ora apelante não foi objeto de deliberação antes do proferimento da sentença.
5. Assim, diante da constatação de que o autor, ora apelante, cumpriu a determinação expedida pelo Juízo de origem antes de haver sido proferido o ato decisório, e que o prazo concedido é dilatório, deve haver a desconstituição do mencionado provimento jurisdicional para que seja determinada a remessa dos autos ao Juízo singular, com o regular prosseguimento da marcha processual.
7. Apelação conhecida e provida.